Tribunal: STF
Processo: RE 180804
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
-  Recurso extraordinário: voltando-se a
impugnação  ao critério de  atualização determinado na sentença, que,
no  entanto, o acórdão  recorrido reformou para  remeter o problema à
liquidação,  não tem a parte  interesse no RE, do qual, portanto, não
se conhece.